Tribunal: TJSP
Processo: 2066062-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Liminar – Título de capitalização emitido em garantia em valor inferior ao débito – Garantia insuficiente – Presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar de desocupação do imóvel – Necessária caução – Valor correspondente a três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91 – Liminar – Título de capitalização emitido em garantia em valor inferior ao débito – Garantia insuficiente – Presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar de desocupação do imóvel – Necessária caução – Valor correspondente a três aluguéis – Possibilidade de indicação do próprio imóvel objeto do contrato de locação – Indispensável formalização – Contudo, medida liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus – Sem demonstração objetiva da urgência ou hipótese de perecimento de direito – Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020 – Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado, assim como projeto de lei que altera a Lei no 8.245/91 em relação às hipóteses de despejo liminar– Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.